Tribunal: TJBA
Processo: 8004366-61.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004366-61.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: LUCIANA SOARES DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

***

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL. SUPRESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS. OFENSA. DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILEGAL. PAGAMENTO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS. CABIMENTO. SENTENÇA. MANUTEÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I – A Constituição Federal, no seu artigo 37, XV, consagra o princípio da irredutibilidade do salário do servidor público, salvo nas hipóteses especificamente elencadas.

II – Todo ato administrativo que repercute na esfera individual do administrado, no caso, servidor público, tem de ser precedido de processo administrativo que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa.

III – Para não ser compelido a recompor o salário do servidor, mantendo o valor pago nos meses anteriores, cabia ao Município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do impetrante, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV - Sucumbente o apelante em grau recursal, devida é a majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem.

RECURSO DESPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8004366-61.2021.8.05.0141
,

da Comarca de Jequié, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e como
Apelada
LUCIANA SOARES DOS SANTOS CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA